Tribunal: TJDFT
Processo: 0720522-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS.
1. Rejeita-se a questão preliminar de nulidade da sentença. A inversão do ônus probatório da apelada no presente caso foi inteiramente desnecessária, assim como a imposição dos custos da perícia ao apelante, que natural e ordinariamente já deveria requerer e produzir prova acerca da autenticidade dos documentos que sustentam suas alegações.
2. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar desconto indevido, configura-se a hipótese de consumidor por equiparação, competindo ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento.
3. O documento é considerado autêntico quando a autoria está identificada por qualquer outro meio legal de certificação ou quando não há impugnação da parte contra quem foi produzido o documento (CPC, art. 411, II e III), sendo que a fé do documento particular cessa quando é impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprova sua veracidade (CPC, art. 428, I), hipótese em que incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento (CPC, art. 429, II). Ou seja, independentemente de inversão do ônus da prova em favor do consumidor por equiparação. Enfim, negada nos autos a existência de relação jurídica entre as partes para afastar o débito que originou o desconto indevido, a análise da controvérsia se faz por prisma do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizado o consumidor por equiparação ou bystander, o que remete à proteção da parte hipossuficiente.
4. Apelação conhecida e não provida.